Tribunal: TCU
Processo: 018.548/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de analisar, via recursos informatizados do Tribunal, vinte e cinco orçamentos referenciais de editais relativos a obras de conservação rodoviária publicados pela autarquia entre outubro de 2019 e junho de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento que teve por escopo avaliar 25 editais de licitação de obras de conservação em rodovias federais, publicados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com auxílio do Sistema de Análise de Orçamentos (SAO) e Alice (Análise de Licitações e Editais) do TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, recomendar ao Dnit que, em atenção ao art. 12, inciso III da Lei 8.666/1993: 9.1.1. em orçamentos que prevejam a utilização preponderante do equipamento Caminhão Basculante 6 m3 para transporte de materiais a longa distância de forma ininterrupta, apresente as justificativas no memorial descritivo do empreendimento para a escolha desse equipamento, em detrimento da previsão de outros de maior porte; 9.1.2. para os casos em que a boa técnica de engenharia prescrever a implantação de usina de asfalto no local da obra de conservação rodoviária, explicite essa informação nos documentos da licitação e elabore o orçamento considerando essa premissa; 9.1.3. estude formas de aplicação do Fator de Interferência de Tráfego (FIT) para o caso de rodovias com mais de uma faixa de rodagem e também em situações em que apenas parte da intervenção se localiza próxima a centros urbanos; 9.2. com fundamento no art. 9o da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Dnit sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção da ocorrência de outras falhas semelhantes, em atenção ao art. 12, inciso III da Lei 8.666/1993: 9.2.1. superestimativa do consumo do material "M2147 - Bits para recicladora" na CPU do serviço "4011482 - Reciclagem com adição de 4% de cimento e 15% de areia e incorporação de revestimento asfáltico" (Edital 13/20-01 - BR-317/AM); 9.2.2. superestimativa do consumo do equipamento "E9027- Caminhão distribuidor de cimento" na CPU do serviço de "Recomposição do revestimento primário com adição de 3,5% de cimento" (Editais 15/20-01 e 14/20-01 - BR-230/AM); 9.2.3. adoção de valor superior ao disposto na tabela do Sicro na CPU no serviço "Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rod pavimentada" (Edital 368/19-04 - BR 232 e 316/PE); 9.2.4. subestimativa no coeficiente de produtividade da CPU do serviço de "Recomposição do revestimento primário com adição de 25% de areia" (Edital 158/20-01 - BR230/AM); 9.2.5. impropriedade no cálculo do FIT, consubstanciada na consideração indevida da parcela E (Tempo fixo) das CPUs no cálculo do referido fator (Edital 319/19-10); e 9.3. orientar à SeinfraRodoviaAviação que monitore as medidas acima no presente processo de Relatório de Acompanhamento.